Tribunal: TJDFT
Processo: 0738089-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Direito autoral. Competência. Reparação de danos. Obrigação de não fazer. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca de domicílio do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação fundada em violação de direito autoral, o autor pode optar pelo foro de seu domicílio ou do local do fato, afastando a regra geral de competência do domicílio do réu, fundada em direito pessoal.
III. Razões de decidir
3. Ajuizada ação objetivando reparação por danos e imposição de obrigação de fazer fundamentada em alegada violação de direito autoral, insere-se na esfera de opção do autor a escolha pelo foro de seu domicílio ou do fato (violação do direito autoral). Precedente.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, inc. V; Lei no 9.610/1998, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0741736-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/04/2023.